Tribunal: TJSP
Processo: 2123311-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2123311-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante GLEINER ANTONIO
FRANÇOIA e Paciente GUSTAVO MATHEUS ALVES BATISTA LINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123311-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2123311-96.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU - DEECRIM UR3
IMPETRANTE: GLEINER ANTONIO FRANÇOIA
PACIENTE: GUSTAVO MATHEUS ALVES BATISTA LINO
VOTO No 49.195
Habeas Corpus Execução Criminal.
Progressão de regime
Pedido de benefício que
ainda não foi apreciado pelo Juízo “a quo”

Competência do Juízo da Execução Criminal para
conhecê-lo Inteligência do art. 66, da LEP - Via do
“writ” inadequada, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição.
Impetração não conhecida.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
GLEINER ANTONIO FRANÇOIA, em favor de GUSTAVO MATHEUS ALVES
BATISTA LINO, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal
por parte do Douto Juízo da DEECRIM UR3, da Comarca de Bauru. Objetiva a
concessão da progressão ao regime aberto, aduzindo, em síntese, o
preenchimento dos requisitos necessários e o risco de contaminação no contexto
da pandemia do novo coronavírus (fls. 01/12).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
A impetração não merece ser conhecida.
De acordo com a cópia da decisão acostada à fl. 20, houve
apenas apreciação quanto ao benefício do livramento condicional, e não da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123311-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
progressão ao regime aberto, vez que, conforme se extrai da petição acostada às
fls. 51/52, o livramento foi a benesse pleiteada ao Juízo das Execuções.
Assim, como ainda não foi pleiteado nem apreciado o
pedido pelo Juízo de primeiro grau, não há como conhecê-lo nesta instância, sob
pena de supressão de um grau de jurisdição.
Portanto, nos termos do art. 66, da Lei de Execução Penal,
é o Juiz da Execução quem irá examinar o preenchimento dos requisitos para a
concessão do benefício de progressão de regime prisional.
Além disso, a pretensão de apressar o julgamento dele não
é possível por meio do writ, que é destinado para quem estiver sofrendo ou na
iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade ir e vir.
É como já julgou o Eminente Des. Debatin Cardoso, nos
autos de Habeas Corpus no 406.823-3/7, perante esta Egrégia 6a Câmara
Criminal:
“O que é mais inviável, ainda, é a pretensão de utilizar-se
do “Habeas Corpus”, como meio de acelerar a instrução criminal, como
pretende o impetrante. Como se fosse possível suprimir etapas para
conceder um benefício, ou pressionar julgamentos de primeira instância.”
Desta forma, como se vê, o writ não é mesmo a via
adequada para pleitear matéria relativa à execução de pena.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123311-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Relator